Tribunal: STF
Processo: RHC 258662
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 960.328/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III, IV, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 21 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS. VEREDITO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão dos jurados encontra amparo em provas testemunhais e documentais, deixando de se configurar como manifestamente contrária aos autos, o que impede a anulação do julgamento sob pena de ofensa à soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988. 



    4. O reexame das provas produzidas na ação penal é incabível na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A alegação de inidoneidade da jurada não procede, pois inexiste decisão condenatória em seu desfavor, apenas acordo de não persecução penal regularmente cumprido, sendo insuficiente para infirmar sua idoneidade. 



    6. A alegada irregularidade no sorteio dos jurados deixou de ser oportunamente arguida pela defesa, configurando preclusão, ainda que se trate de eventual nulidade absoluta, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa “trancar a ação penal que deu origem à condenação do recorrente pelo júri, por flagrante falta de justa causa, eis que não há nos autos absolutamente qualquer prova que ligue o recorrente ao crime que lhe é imputado, tudo sem prejuízo de ter sido a decisão do júri manifestamente contrária à prova dos autos, assim como sejam reconhecidas as nulidades, quais sejam, falta de idoneidade da jurada que integrou o conselho de sentença, certo que chegou ao conhecimento da defesa posteriormente ao júri ter sido ela processada por peculato e falsidade documental, bem como não ter sido observado no sorteio dos 25 jurados para a sessão do júri a presença do MP, OAB e a Defensoria Pública”.



    É o relatório. Decido.



    A condenação do recorrente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça com base na seguinte fundamentação: 



    [...] as instâncias ordinárias concluíram que a decisão dos jurados encontra amparo em provas testemunhais e documentais, não sendo manifestamente contrária aos autos, o que impede a anulação do julgamento, conforme destaco:



    Diante desse conjunto probatório, evidencia-se a impossibilidade de submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, haja vista que há elementos de prova suficientes que possibilitam definir a responsabilidade de Eliel e amparo à decisão condenatória. 



    Com efeito, em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, não se vislumbra nos autos subsídios suficientes a invalidar a decisão recorrida, não se podendo afirmar ter sido o veredicto do Conselho de Sentença manifestamente contrário à prova dos autos. 



    Nesse sentido, têm-se especialmente os elementos de prova no sentido de ter restado incontroverso que a vítima José Roberto e Tatyane, ex-esposa do apelante, mantiveram um relacionamento amoroso e exerciam suas atividades laborais no mesmo local. Leonardo, filho de Eliel e de Tatyane era aluno da vítima e participava ao pai os incômodos que experimentava com determinadas brincadeiras feitas pelo professor, afirmando que era exposto, de forma vexatória, perante os demais alunos. 



    Restou demonstrado, ainda, nos autos que a vítima foi procurada pelo apelante em mais de uma oportunidade, chegando a ponto de Eliel ter comparecido, por primeiro, na residência daquela, sendo certo que desse encontro resultou no afastamento de José Roberto do local onde exercia seu mister de professor, assumindo outra escola, inclusive com ganhos reduzidos. Em outra ocasião, Eliel marcou presença no local onde a vítima “Beto” se apresentaria e ali fez questão de se aproximar deste, desta feita demonstrando insatisfação acerca da existência de determinada fotografia, exigindo sua retirada das redes sociais. 



    A vítima confidenciou às pessoas de seu convívio o seu temor pelas ameaças que havia recebido do apelante. 



    A despeito das argumentações defensivas, não se pode olvidar que prova oral colhida nos autos se tornou certeza de responsabilidade criminal para os Jurados, não se podendo afirmar ter sido a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, visto terem optado por uma das conflitantes teses sustentadas em Plenário. 



    Assim, não há que se cogitar em decisão contrária às provas dos autos ou anulação do julgamento, pois, a despeito da argumentação defensiva, foram os elementos probatórios considerados e valorados de forma cabível e adequada, resultando no acolhimento, pelo Conselho de Sentença, da tese acusatória, eleita como a mais confiável acerca da realidade dos fatos. 



    Oportuno ressaltar que, somente quando o veredicto do Conselho de Sentença não se coaduna com qualquer das versões existentes no processo a respeito do fato delituoso, admite-se a anulação da decisão do Tribunal do Júri, devendo ser o réu submetido a novo julgamento, o que não ocorre no caso dos presentes autos.



    Além disso, o reconhecimento de que o resultado do julgamento teria sido contrário às provas dos autos, além de ferir a soberania dos veredictos, demanda o reexame aprofundado dos elementos de convicção produzidos na ação de conhecimento, providência inviável de ser realizada no âmbito do writ. 



    Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça, que assentou, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias antecedentes, a suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro fático apresentado, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados na instância ordinária, a fim de se corroborar a tese defensiva. Ora, como se sabe, esta via processual é incompatível com o reexame de fatos e provas (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Quanto às nulidades suscitadas pela defesa, consignou o Tribunal estadual: 



    Infundada a preliminar relativa à idoneidade da jurada Elis Maria, uma vez que não há notícias nos autos de qualquer decisão condenatória em seu desfavor, de forma que não se vislumbra que ela tenha maus antecedentes. 



    Possível verificar da certidão juntada pela Defesa às folhas 1.725 que as informações ali constantes demonstram que em 28 de outubro de 2021, depois de verificada a viabilidade, tanto sob o aspecto objetivo, quanto subjetivo, foi celebrado o Acordo De Não Persecução Penal (ANPP), conforme os preceitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, o qual, conforme se verificou em pesquisa junto ao sistema SAJ, vem sendo honrado (fls. 1.151 do processo nº 1510203-30.2018.8.26.0320). 



    Portanto, não havendo antecedentes, não há, também, que se falar em ausência de idoneidade da mencionada jurada. 



    Melhor sorte não assiste à Defesa no tocante à alegada não observância aos artigos 432 e 433 do Código de Processo Penal.



    Isto porque, possível concluir ter havido observância aos procedimentos dos mencionados artigos, tanto que 25 jurados compareceram na data estipulada para o julgamento, conforme se verifica na ata de fls. 1641, sendo que dentre os aceitos pela Acusação e pela Defesa, sete compuseram o Conselho de Sentença. 



    Verifica-se desse documento que não houve qualquer manifestação de reclamação da Defesa com relação à apresentação da lista de jurados, de forma que a nulidade apontada pela Defesa deveria ter sido manifestada até o momento de instalação da sessão de julgamento, fazendo-o, tão somente, depois do final condenatório, não podendo se valer da alegada irregularidade para invalidar o julgamento, restando preclusa a questão.



    Improcede, portanto, qualquer alegação de vício no julgamento do paciente, uma vez que: (a) não há nos autos qualquer comprovação da inidoneidade de uma das juradas; e (b) a defesa deixou de apresentar impugnação quanto à lista de jurados no momento adequado, tendo apenas se manifestado após a condenação, circunstância que caracteriza a preclusão da matéria.



    Tal entendimento, aliás, está em plena consonância com a legislação processual penal e com a jurisprudência consolidada desta SUPREMA CORTE. No procedimento do Tribunal do Júri, eventuais impugnações devem ser suscitadas de imediato, durante a própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal: “As nulidades deverão ser arguidas: as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. Precedentes: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2025. 



    Ministro Alexandre de Moraes



    Relator



    Documento assinado digitalmente